Tribunal: TJMT
Processo: 1000230-90.2020.8.11.0018
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000230-90.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração, Demissão ou Exoneração, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANGELICA ALVES DA SILVA - CPF: 046.429.341-38 (APELANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. DEMISSÃO DE SERVIDORA POR AUSÊNCIA DE REQUISITO PARA POSSE. DENTRO DO PRAZO DE CONVOCAÇÃO. DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO CURSO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO DEMISSIONÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo que resultou na demissão de servidora pública municipal, bem como de sua reintegração ao cargo de professora, ao fundamento de que a posse ocorreu fora do prazo previsto, em razão da ausência do diploma exigido no edital do concurso público
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ilegalidade no ato de demissão da servidora pública por ausência de comprovação do requisito de escolaridade exigido pelo edital, quando convocada inicialmente pelo apelado, considerando justificativa de força maior.

III. Razões de decidir

3. A investidura em cargo público exige o cumprimento integral dos requisitos editalícios, sendo a apresentação do diploma de curso superior condição essencial para a posse, dentro do prazo legal.

4. A justificativa de greve na universidade não foi acompanhada de prova idônea que demonstrasse impedimento absoluto para apresentação do documento no prazo estipulado.

5. A autora não impugnou judicialmente o indeferimento da posse originária, tampouco buscou via judicial para assegurar a nomeação, incorrendo em inércia.

6. A nomeação posterior, sob nova gestão, não convalida a ausência de requisito essencial exigido em sua posse originária, tratando-se de investidura irregular.

7. A demissão observou o devido processo legal e garantias mínimas de defesa em processo administrativo, que não visou punir infração disciplinar, mas desconstituir vínculo funcional nulo de origem.

8. A jurisprudência do STJ e STF é pacífica quanto à obrigatoriedade de observância às regras do edital e à possibilidade de anulação de nomeações irregulares.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de apresentação de diploma exigido em edital de concurso público no prazo de convocação inicial inviabiliza sua posse posterior e autoriza a exoneração da servidora, ainda que posteriormente nomeada sob nova gestão. 2. O ato de exoneração fundado em nulidade da investidura por descumprimento de requisito objetivo em sua convocação inicial é legítimo quando precedido de processo administrativo com observância das garantias mínimas constitucionais."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Angélica Alves da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo de Demissão, cumulada com pedido de reintegração ao cargo público municipal, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo hígido o ato de demissão da autora, consubstanciado na Portaria n. 005/2020.

A apelante sustenta, em apertada síntese, que sua demissão é nula, porquanto eivada de vícios insanáveis, notadamente a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Aduz, ainda, que sua nomeação decorreu de aprovação em primeiro lugar em concurso público regido pelo Edital nº 01/2016, para o cargo de Professor Nível Superior – Escola do Campo/Zona Rural: Comunidade Machado. Alega que, à época da convocação, não pôde apresentar os documentos comprobatórios da conclusão do curso superior exigido para a investidura, em razão de greve deflagrada na Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, o que configuraria hipótese de força maior.

Refere que, posteriormente, já com os documentos em mãos, foi nomeada, tomou posse e exerceu normalmente suas funções entre 2017 e 2020, até ser exonerada pelo ato ora impugnado.

O Município de Juara apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade do ato demissório, argumentando que a investidura no cargo ocorreu em desrespeito às exigências do edital do certame, particularmente à apresentação do diploma no prazo previsto, e que o processo administrativo disciplinar instaurado observou os requisitos formais e legais.

O Ministério Público Estadual declinou da intervenção, ao fundamento de ausência de interesse público que justificasse sua atuação como
custos legis
, por se tratar de lide de cunho estritamente individual e patrimonial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Apelação Cível interposta por Angélica Alves da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo de Demissão, cumulada com pedido de reintegração ao cargo público municipal, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo hígido o ato de demissão da autora, consubstanciado na Portaria n. 005/2020.

A apelante sustenta, em apertada síntese, que sua demissão é nula, porquanto eivada de vícios insanáveis, notadamente a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Aduz, ainda, que sua nomeação decorreu de aprovação em primeiro lugar em concurso público regido pelo Edital nº 01/2016, para o cargo de Professor Nível Superior – Escola do Campo/Zona Rural: Comunidade Machado. Alega que, à época da convocação, não pôde apresentar os documentos comprobatórios da conclusão do curso superior exigido para a investidura, em razão de greve deflagrada na Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, o que configuraria hipótese de força maior.

Refere que, posteriormente, já com os documentos em mãos, foi nomeada, tomou posse e exerceu normalmente suas funções entre 2017 e 2020, até ser exonerada pelo ato ora impugnado.

O Município de Juara apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade do ato demissório, argumentando que a investidura no cargo ocorreu em desrespeito às exigências do edital do certame, particularmente à apresentação do diploma no prazo previsto, e que o processo administrativo disciplinar instaurado observou os requisitos formais e legais.

A controvérsia instaurada nestes autos cinge-se à legalidade do ato administrativo que resultou na demissão de servidora pública municipal, a qual havia sido aprovada em concurso público e nomeada em 2017, mas que fora exonerada em 2020 por alegada inobservância dos requisitos para investidura no cargo.

Cumpre, desde logo, consignar que o controle jurisdicional do ato administrativo encontra limites bem definidos na doutrina e jurisprudência pátria. Com efeito, não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à Administração no exercício de juízo de mérito administrativo, tampouco interferir na discricionariedade técnica, salvo em hipóteses excepcionalíssimas em que reste cabalmente demonstrada ilegalidade, desvio de finalidade, desproporcionalidade, vício de forma, ou inobservância das garantias processuais constitucionais do administrado.

A análise judicial deve restringir-se à legalidade estrita, o que impõe a este julgador avaliar se o ato demissório obedeceu aos preceitos normativos e aos princípios constitucionais aplicáveis.

No caso em apreço, constata-se que a autora foi convocada em 2016 para tomar posse no cargo público para o qual logrou aprovação, mas não apresentou, dentro do prazo legal e editalício, a documentação exigida, especialmente o diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia.

A justificativa apresentada — a greve deflagrada na Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) — embora revestida de aparente plausibilidade, não encontra nos autos suporte probatório idôneo que comprove a real impossibilidade de obtenção dos documentos no interregno previsto para a posse. A autora limitou-se a invocar notícias de internet e documentos genéricos, sem apresentar certidão oficial da universidade atestando a efetiva impossibilidade de expedição do diploma.

Ademais, não impugnou judicialmente o ato que indeferiu sua posse inicial, tampouco buscou oportunamente a via judicial para garantir sua nomeação, como bem ressaltado na sentença apelada, o que evidencia inércia processual da própria interessada, fragilizando o fundamento de sua pretensão.

De outro lado, ainda que nomeada em 2017 — já sob nova gestão — e empossada no cargo, é certo que tal investidura se deu ao arrepio das regras do concurso público, em manifesta afronta aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, pois a autora já havia perdido a oportunidade da convocação original por descumprimento de requisito objetivo e essencial: a apresentação de documentação comprobatória da habilitação exigida.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO
DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EDITAL N. 002/2019 - CECPODNR. PROVA DE TÍTULOS. PONTUAÇÃO RESERVADA AO EXERCÍCIO DE CARGO PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO. CANDIDATO QUE OCUPA CARGO DE AUDITOR FISCAL DO TESOURO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE, CUJO INGRESSO TEM COMO REQUISITO ESCOLARIDADE DE NÍVEL SUPERIOR NÃO PRIVATIVA DE BACHAREL EM DIREITO. ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO PRETENDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. "A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal"(
AgInt
no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe
de 20/12/2023). Nesse mesmo sentido: RMS n. 62.330/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
de 24/5/2023.
2. Caso concreto em que a denegação da segurança, pelo Tribunal de origem, amparou-se no fato de que o impetrante não atende o requisito contido no edital do certame, que previa a possibilidade de atribuição dos 2 (dois) pontos, na prova de títulos, apenas quando comprovado o exercício de cargo público privativo de bacharel em Direito por período mínimo de 3 (três) anos. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no RMS: 72766 RS 2023/0438650-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2024)

O diploma ou documento equivalente é condição
sine

qua
non
para a posse em cargo público de nível superior, e sua ausência dentro do prazo fixado na convocação reveste-se de caráter objetivamente impeditivo. Portanto, ainda que o gestor posterior tenha efetivado a nomeação da autora, tal ato se mostra incompatível com os princípios que regem a Administração Pública, especialmente os da legalidade, da isonomia, da impessoalidade e da moralidade administrativa.

Importa destacar que, ao contrário do que sustenta a apelante, não se trata de revogação de ato administrativo válido, mas sim de anulação de nomeação viciada, com a consequente extinção da relação funcional, por ausência de pressuposto fático-jurídico para a investidura regular.

Quanto à alegada ausência de contraditório e ampla defesa, tampouco procede. O Município demonstrou, de forma documental, que a exoneração se deu no bojo de processo administrativo regularmente instaurado, com observância dos trâmites previstos na Lei Complementar Municipal nº 28/2007, inclusive com a possibilidade de apresentação de defesa técnica. O PAD não visou à apuração de infração disciplinar em sentido estrito, mas à apuração da legalidade do vínculo funcional da autora, cuja posse irregular restou devidamente comprovada.

A jurisprudência é firme no sentido de que a nomeação irregular pode e deve ser invalidada pela Administração, desde que observadas as garantias constitucionais mínimas, como ocorreu no caso sub examine.

Vejamos:

ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO
. VIGILANTE. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA FUNÇÃO.
NECESSIDADE DE CURSO DE FORMAÇÃO EXIGIDO POR LEI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO PRIMEIRO COLOCADO. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. CANCELAMENTO DE POSSE
. 1. Caso em que o recorrente, na condição de segundo colocado no certame para o cargo de vigilante no Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Verde - CEFET/GO, impetrou mandado de segurança visando a anulação do ato administrativo de nomeação do primeiro colocado, ante a ausência de comprovação da experiência profissional exigida no edital (doze meses na atividade fim do certame - vigilância), e a consequente nomeação do impetrante em seu lugar. 2. Nos termos dos artigos 10, 15 da Lei 7 .102/83, vigilante é o empregado contratado para a execução das atividades de vigilância patrimonial das instituições financeiras e de outros estabelecimentos, públicos ou privados, bem como a segurança de pessoas físicas e o transporte de valores.
3. Para o exercício da profissão, são necessários, consoante o disposto nos artigos 16 e 17 do referido diploma legal, vários requisitos, dentre eles ter sido aprovado em curso de formação de vigilante, realizado em estabelecimento com funcionamento autorizado, com registro no Departamento de Polícia Federal. 4. Assim, considerando que a função de vigilante somente pode ser exercida por pessoa devidamente qualificada, com formação acadêmica, é de se concluir que a função que o primeiro colocado no concurso exerceu, previamente ao curso de formação exigido por lei, foi de vigia, não de vigilante, de modo que não se justifica sua manutenção em um cargo público para o qual não demonstrou preencher os requisitos exigidos.
5. A esse respeito já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, ressaltando a diferença existente entre as categorias de vigia e vigilante, nos termos do seguintes precedentes:
AgInt
no REsp 1.592 .577/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
17/08/2016; REsp 1.456 .633/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
13/04/2016; REsp 1.221 .960/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma,
DJe
09/03/2011;
AgRg
no REsp 1.172 .692/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30/03/2010). 6. Recurso provido, para que, anulada a nomeação de Waldir Augusto, seja, consequentemente, promovida a nomeação do recorrente em seu lugar, desde que atenda integralmente as demais normas do concurso. (STJ - REsp: 1269277 GO 2011/0183166-1, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL REVOGADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. No caso em concreto, o Edital n. 1/1997 estabeleceu que o concurso público para provimento do cargo de Fiscal de Contribuições Previdenciárias do INSS previu 56 (cinquenta e seis) vagas para o sistema universal e 3 (três) vagas para candidatos portadores de deficiência. 2. Apesar de afirmado pelo impetrante de que ele teria sido aprovado dentro desse número de vagas, reforço que há declaração nos autos do então Chefe da Divisão de Administração de Recursos Humanos/INSS/RJ Substituto, juntada pelo próprio Impetrante à e-STJ fl. 50, de que, na verdade, apenas dois candidatos teriam desistido da nomeação. 3. Ou seja, o concurso tinha 59 vagas e, dentre os 59 nomeados, apenas 2 candidatos não tomaram posse. Então, efetivamente, não se pode dizer que o impetrante foi aprovado dentro dos limites de vagas (ainda que considerando as duas vacâncias), tendo em vista que foi classificado em 63º lugar (e não em 61º lugar). 4. O reexame do fundo da controvérsia foi objeto de resolução judicial, com trânsito em julgado. Essa circunstância - que se acha plenamente configurada no caso - bastaria, por si só, para inviabilizar a pretensão mandamental, pois o mandado de segurança não constitui sucedâneo de recurso nem de ação rescisória. 5. É sabido que o processo administrativo deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa antes de ser definitivamente resolvido. Essas premissas são decorrentes da Lei n. 9.784/1999 e não houve a pronta indicação de que o impetrante foi impedido de demonstrar que esteve dentro do número de vagas para o cargo de auditor.
6. A orientação jurisprudencial consolidada pelo Supremo Tribunal Federal aponta que não há falar em aplicação de teoria do fato consumado para fins de impedir a exoneração de servidor nomeado por força de decisão judicial precária. 7. Além do mais, a jurisprudência do STJ não reconhece decadência administrativa nas hipóteses em que se busca a desconstituição de nomeação de servidor realizada de modo irregular, tendo em vista a ausência de observação das regras do concurso público. 8. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no MS: 24105 DF 2018/0032817-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/08/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
19/08/2019)

Por fim, a alegação de que o Tribunal de Contas do Estado teria validado a nomeação da autora não possui efeito vinculante perante o Poder Judiciário, notadamente quando a fundamentação da Corte de Contas não vincula o ato específico de nomeação à análise da legalidade editalícia, tampouco elide a autonomia da Administração de promover revisão administrativa de seus próprios atos, nos termos do art. 53 da Lei nº 9.784/1999.

Assim, não restando demonstrada qualquer nulidade ou ilegalidade substancial no ato de demissão/exoneração da apelante, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta por Angélica Alves da Silva, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno a apelante ao pagamento das custas recursais e, quanto aos honorários, em consonância com o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro em 2%, observada, todavia, a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025